Tribunal: TJDFT
Processo: 0708502-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708502-72.2024.8.07.0001 RECORRENTE: KALISSON MENDES BISPO RECORRIDOS: 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E JEREMIAS FRANCISCO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual civil. ação monitória. revelia. prova escrita. fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. inexistência. constituição de pleno direito do título executivo. recurso desprovido I. Caso em Exame 1. Apelação contra sentença que julgou procedente a ação monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos que autorizam a procedência da ação monitória. III. Razões de decidir 3. Embora regularmente citado, o réu não efetuou o pagamento, nem apresentou resposta, impondo-se a decretação de sua revelia, cujos efeitos foram reconhecidos na sentença. 4. A revelia induz à presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor (CPC, art. 344), permite o prosseguimento do processo sem a necessidade de intimação do revel, impossibilidade de alegar algumas matérias de defesa (efeito processual, ressalvadas aquelas previstas no art. 342 do CPC e, por fim, possibilita a resolução antecipada do mérito, se produzidos o efeito substancial da revelia (CPC, art. 355, II) 5. O réu revel, por outro lado, somente pode alegar matérias de direito e as de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, relativas a direito ou fato superveniente, conhecíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. 6. Na hipótese, o apelante está a suscitar questões próprias dos embargos à monitória, que deixou de apresentar, tornando-se revel. Todavia, nos termos do art. 701, §2°, do CPC, se o réu, devidamente citado, não realiza o pagamento ou apresenta embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. 7. Nesse contexto, não tendo sido demonstrado, no momento próprio, a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que incumbia ao réu, ora apelante, a procedência do pedido era medida que realmente se impunha. 8. Quanto à objeção de que o título não preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, anote-se que a ação monitória se destina justamente a constituir o título executivo por aquele que afirma, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, como ocorre no caso em apreço (CPC, art. 700, I).. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ação monitória instruída com prova escrita, sem eficácia de título executivo, resulta na procedência do pedido, se não apresentado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que não foi observado o dever de fundamentação e de exame crítico dos elementos constantes dos autos; b) artigos 9o e 10, ambos do CPC, defendendo que a decisão desconsiderou por completo os argumentos defensivos apresentados, limitando-se a aplicar, de forma automática, os efeitos da revelia, sem sequer oportunizar ao recorrente manifestação sobre os fundamentos que embasaram o decisum; c) artigos 700 e 701, ambos da Lei Adjetiva Civil, argumentando que não estão presentes os requisitos legais para a propositura da ação monitória. Aduz que o acórdão reconheceu como idôneo, para fins de constituição de título executivo judicial, documento absolutamente incapaz de demonstrar, de forma clara, a existência, a legitimidade e a exigibilidade da obrigação; d) artigo 917 do Código de Processo Civil, asseverando que matérias de ordem pública podem ser conhecidas a qualquer tempo, tais como a inexequibilidade do título, a nulidade do negócio jurídico e o excesso de cobrança. Requer a concessão de gratuidade de justiça, a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 72588090). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 371 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, porque “Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há irregularidade quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese” (AgInt no RMS n. 75.815/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta violação aos artigos 9o, 10, 700 e 701, todos do CPC, uma vez que para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto ao indicado malferimento ao artigo 917 da Lei Adjetiva Civil, pois “O recurso especial é inadmissível por ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como violados, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. O acórdão recorrido não analisou os fundamentos jurídicos invocados no recurso especial, tampouco houve oposição de embargos de declaração capazes de suprir a omissão apontada, inviabilizando o conhecimento da matéria nesta instância” (AgInt no AREsp n. 2.765.328/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Não conheço do pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72588090. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020